Tribunal: STF
Processo: ARE 1581237
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-doc. 22):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ATIVA. IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TEMA 69. LIMITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. A coerência dos efetivos recolhimentos com a pretensão de repetir há de ser direta e minuciosamente estabelecida, sob pena de macular a exigibilidade do título executivo judicial, pois ter havido efetivo pagamento a maior é condição da repetição.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado (e-doc. 42).



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega afronta aos arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; e art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Assevera, inicialmente, que a parte agravada inovou em seus argumentos em sede recursal, contrariando os princípios do contraditório e do devido processo legal.



    No mais, aponta que o acórdão recorrido, ao julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, afrontou o decidido no julgamento do Tema nº 69 da repercussão geral.



    Sustenta que os créditos escriturais possuem caráter patrimonial e devem ser aproveitados pela contribuinte por meio da repetição de indébito.



    Esclarece que 



    “(...) a sentença não limitou a extinção do crédito tributário ao pagamento em dinheiro, mas consta que deverá a União restituir o valor pago indevidamente, na forma do item ‘a’, ou seja, sobre o valor que a cooperativa não excluir de ICMS embutido nas suas operações de venda da base de cálculo do PIS e da COFINS. Senão vejamos: 



    3. Dispositivo 



    Ante o exposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos moldes do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação, julgo procedente o pedido inicial para: 



    a) declarar o direito da cooperativa autora de excluir o valor do ICMS embutido nas suas operações de venda de mercadorias da base de cálculo do PIS e da COFINS; 



    b) condenar a União - Fazenda Nacional a restituir à parte autora os valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma do item 'a' deste dispositivo. Os valores deverão ser corrigidos pela aplicação da taxa SELIC (Lei nº 9.250/95, art. 39, § 4º), sem acréscimo de juros de mora, tendo em vista que o referido índice já os engloba. 



    E desta decisão a União não interpôs recurso quanto à forma de extinção do crédito tributário definida em sentença, sendo indevida a alegação no presente momento processual, vez que se trata de matéria não recorrida e, portanto, preclusa.



    Também não poderia ser diferente o entendimento de que há caráter monetário na quitação, por compensação, pois, através da compensação de valores há uma redução dos créditos da cooperativa, ou seja, de uma forma ou de outra saíram do patrimônio da empresa os valores de ICMS incidentes na base de cálculo do PIS e da COFINS e foram para o fisco. “



    Destaca a impossibilidade de excluir o crédito escritural com base na alegada necessidade de limitar a repetição do indébito aos valores efetivamente recolhidos, uma vez que o Tema 69 do STF teria sido claro no sentido de considerar o valor do ICMS destacado na nota fiscal e não o efetivamente recolhido.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação do Tema nº 660 da repercussão geral, em atenção ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil (e-doc. 67).



    Interposto agravo interno, este foi parcialmente provido para manter a negativa de seguimento em relação ao art. 5º, LIV e LV, e inadmitir o apelo extremo no tocante às demais questões suscitadas (e-doc. 83).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte.



    No julgamento do mérito do RE nº 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o valor recolhido a título de ICMS não compõe a materialidade constitucional da contribuição ao PIS e à COFINS. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de julgamento:  



    “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins."  



    A matéria foi definitivamente apreciada nos embargos de declaração opostos, ocasião em que o Plenário da Corte esclareceu qual é o valor do ICMS a ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS e modulou os efeitos da decisão produzidos a partir de 15/3/17, ressalvando, no entanto, as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até a data do julgamento de mérito do Tema nº 69 da sistemática de repercussão geral. Segue a ementa do julgado:  



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.



    AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.



    MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E  ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO.



    MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS - RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.



    EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ”



    Na oportunidade do julgamento desses aclaratórios, foi consignado que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições sociais do PIS e da COFINS seria o destacado nas notas fiscais.



    Em assim sendo, diante da força vinculante dos precedentes formados na sistemática da repercussão geral, entendo ser o caso de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise do agravo de instrumento interposto pela União, levando em consideração o que foi decidido no Tema nº 69 da Repercussão Geral, em especial quanto aos créditos a serem excluídos, bem como para análise das demais questões suscitadas nas razões do agravo de instrumento. 



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário, e nessa parte, dou parcial provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para providências, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente